Tribunal: TJSP
Processo: 1030801-49.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Policial Militar – Averbação de tempo de serviço prestado em Curso de Formação, requisito obrigatório para aprovação no concurso, para o fim de concessão de férias – Admissibilidade – Previsão legal Decreto-Lei 260/70 – Prazo prescricional passa a fluir somente após a aposentadoria – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência confirmada.
CORREÇÃO MONETÁRIA

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Policial Militar – Averbação de tempo de serviço prestado em Curso de Formação, requisito obrigatório para aprovação no concurso, para o fim de concessão de férias – Admissibilidade – Previsão legal Decreto-Lei 260/70 – Prazo prescricional passa a fluir somente após a aposentadoria – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência confirmada.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Sentença confirmada.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000478677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1030801-49.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada MARTA CECÍLIA SPIANDORIN ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente sem voto), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 26 de junho de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030801-49.2017.8.26.0562.
Comarca de SANTOS 3a VFP Juíza Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
MARTA CECÍLIA SPIANDORIN ARAÚJO.
VOTO No 26.461.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Policial Militar

Averbação de tempo de serviço prestado em Curso de Formação,
requisito obrigatório para aprovação no concurso, para o fim de
concessão de férias Admissibilidade Previsão legal Decreto-
Lei 260/70 Prazo prescricional passa a fluir somente após a
aposentadoria Precedentes do TJSP Sentença de procedência
confirmada.
CORREÇÃO MONETÁRIA Pretensão de incidência dos índices
de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei
9.494/97 Inadmissibilidade Critério de correção monetária
declarado inconstitucional pelo STF Sentença confirmada.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Relatório
Ação ajuizada por policial militar contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando a cômputo de férias no período em que frequentou o
curso de formação de soldados, de 05/10/1987 a 08/04/1988.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Fundamentação
1 Sentença, 52/54.
2 Recurso de apelação, fls. 57/70; contrarrazões, fls. 73/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
3
O recurso não merece provimento.
Apela a FESP alegando que a pretensão está prescrita, em
virtude do decurso de mais de cinco desde a ocorrência do prejuízo alegado; o
apelado não era servidor quando da frequência no referido curso de formação.
Afasta-se a prescrição, porque férias não gozadas pelo servidor
prescrevem a partir do ato de aposentadoria; não corre prescrição durante o
contrato de trabalho.
O Decreto Estadual no 28.312/88 previu o direito à contagem
do tempo correspondente ao período de formação do aluno soldado para todos
os efeitos legais:
“Art. 6o - Os Alunos Soldados que concluírem com aproveitamento o Curso de
Formação de Soldado PM, conforme o regulamento, serão admitidos na qualidade
de Soldado PM, contando para todos os efeitos legais, o tempo correspondente ao
período de formação, observado o parágrafo 2o do artigo 54 do Decreto-Lei no 260,
de 29 de maio de 1970.”
De sua vez, o art. 54, § 2o, do Decreto-Lei no 260/70, assim
dispõe:
“Art. 54 - O período de tempo relativo aos Cursos Preparatório e de Formação de
Oficiais da Polícia Militar e ao de Formação de Soldado, bem como os estágios
decorrentes, serão computados na forma da legislação vigente, após a respectiva
averbação, não gerando qualquer efeito para fins de estabilidade no serviço público,
até que se verifiquem as condições deste artigo e seus parágrafos.
“§ 2o - O período relativo ao Curso de Formação de Soldado, bem como os estágios
decorrentes, serão averbados “ex officio” após a sua conclusão com aproveitamento
e decorridos 2 (dois) anos”.
Ainda, o Decreto no 34.729/92 que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
4
“Art. 6o - O Aluno-Soldado que concluir, com aproveitamento, o Curso de
Formação de Soldado PM, terá averbado, para todos os efeitos legais, o tempo
correspondente ao período de formação, nos termos da legislação em vigor”.
Assim, considerando os dispositivos legais mencionados,
aplicáveis ao caso dos autos, o autor faz jus ao cômputo do tempo que frequentou
o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. No mesmo sentido, julgados
deste Tribunal:
“Servidor militar - Reconhecimento do direito ao gozo de férias - Período
referente ao curso de formação de soldados. Preliminares A sentença foi
proferida nos limites do pedido formulado, razão pela qual não é "extra petita"
Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da petição inicial, tendo em
vista a descrição clara dos fatos e fundamentos da pretensão. Prescrição não
verificada - Não inaugurado o fluxo do prazo prescricional, porquanto a Autora
ainda se encontra em atividade - Preliminares rejeitadas. Policial Militar - Pleito
de reconhecimento de direito a férias regulamentares atinentes ao período de
frequência em escola de formação de soldados Possibilidade Evolução
normativa que garantiu ao aluno soldado a averbação do tempo correspondente
ao período de sua formação para todos os efeitos legais (Decretos n.o 25.438/86,
28.312/88 e 34.729/92) - Indeferimento que traria enriquecimento ilícito à
Administração
Sentença da procedência mantida
Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação 1019427-22.2017.8.26.0114; Relator (a): Marrey Uint;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro:
30/05/2018)
“Servidor público estadual. Policial militar. Reconhecimento ao gozo de férias
durante o período de frequência ao Curso de Formação de Soldados. Prescrição
do fundo de direito. Inexistência. Data da aposentadoria do servidor que é o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação 1052463-55.2017.8.26.0114; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)
“SERVIDOR ESTADUAL Policial Militar Ativo Curso de formação
Cômputo para férias Possibilidade Prescrição Impossibilidade: - O período
relativo a curso de formação de policial militar deve ser computado para
concessão de férias, renovando-se, diariamente, a pretensão enquanto estiver o
interessado na ativa.” (TJSP; Apelação 1001980-53.2017.8.26.0071; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
5
Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Por fim, sustenta a FESP que deve ser aplicada a Lei no
11.960/09 no que tange aos índices correção monetária.
O STJ, em recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de
que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve ser aplicada a partir de sua
vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min. Benedito Gonçalves), quando a
Fazenda Pública sofre condenação, independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento das
ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da Constituição, e
por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos
ainda em fase de conhecimento.
O STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425,
determinou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de popança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, cujo valor foi
calculado com base no referido índice, após tal data, os precatórios deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem ser
corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), in verbis:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado,
do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
6
modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de
precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios
financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual
(i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) (...)”.
Assim, deve ser obedecida a diretriz traçada pela Corte Superior,
no sentido de manter o índice oficial de remuneração básica da caderneta de
popança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/15, cujo valor
foi calculado com base no referido índice; caso não tenha sido expedido nenhum
precatório atualizado conforme a TR, como é o caso dos autos, deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do RE
870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da TR para
o cômputo da correção monetária.
Decidiu o Supremo que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 26.461.
7
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença Tese firmada
no julgamento do RE no 730.462, que não impede a alteração dos critérios de juros
de mora e correção monetária - execução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado Decisão que deve
ser mantida - Julgamento do RE no 870.947/SE - Acórdão no qual firmada a tese do
tema 810 pelo E. STF já publicado em 20.11.2017 Correção monetária de acordo
com o IPCA e juros de mora nos termos da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09

Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191001-50.2017.8.26.0000; Relator: Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018; Data de Registro:
09/01/2018).
Dessa forma, repele-se a incidência do inconstitucional art. 5o
da Lei no 11.960, de 2009, subsistindo, portanto, o comando da sentença apelada.
Diante do exposto, confirma-se a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui deduzidos; responde a FESP pelos ônus sucumbenciais; elevo os
honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o disposto no art.
85, § 11, do NCPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR